Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716966-56.2022.8.07.0001 RECORRENTES: LUZIMAR GOMES DE MIRANDA, JOSÉ DO CARMO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RÉUS COM MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/6. STJ. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Correta a sentença que condenou os réus pela prática do delito de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório é suficiente para fundamentar o decreto condenatório. No caso dos autos, os réus foram filmados pela polícia praticando atos típicos de traficância. Usuários foram abordados e constatou-se que adquiriram dos réus as drogas. Os réus foram presos em flagrante delito e foi encontrada substância entorpecente na sua residência. 2. Não faz jus à causa especial de diminuição de pena o réu que possui maus antecedentes, haja vista o não preenchimento dos requisitos previstos no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, não havendo que se falar em bis in idem. Precedentes. 3. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de índole objetiva e não depende da demonstração de que os agentes pretendiam comercializar a droga utilizando-se da comodidade ou facilidade oferecida, bastando que esteja provado que o delito ocorreu nos lugares indicados na norma penal ou em suas proximidades. Precedentes. 4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS) e que, em relação à segunda fase da dosimetria da pena, a majoração ou a redução da pena em 1/6 incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior (HC 370184/RS), ante a ausência de critério legal e em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade, salvo quando há fundamentação específica que indique outra proporção. 5. Readequada a dosimetria aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para diminuir a pena dos réus de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados à razão mínima, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ao contrário do que sustenta a Defesa, não há insuficiência probatória, tampouco a sentença se baseou exclusivamente no depoimento dos agentes policiais, pois tais depoimentos são fartamente corroborados pelo fato de que houve denúncias anônimas contra a pessoa dos réus, foram realizadas filmagens comprovando entrada e saída frequente de usuários na residência dos réus, os usuários foram abordados e com eles foram encontradas porções de drogas devidamente documentadas em laudo técnico, além de que os usuários detidos foram conduzidos à delegacia, houve divergência de depoimentos cotejados na fase inquisitorial e judicial por uma das testemunhas” (ID. 46702379). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016